Tribunal: TJBA
Processo: 8047099-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047099-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEYSE SANTOS DUARTE Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA REGULATÓRIA. DEVER LEGAL DE COMUNICAÇÃO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ordinária nº 8047099-35.2025.8.05.0001, que almeja a declaração de ilicitude da inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, tendo condenado a instituição financeira Ré à exclusão do seu nome do referido sistema por ausência de notificação prévia, afastando o pedido de indenização por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no SCR sem notificação prévia configura ato ilícito apto a gerar danos morais; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza regulatória e finalidade de monitoramento do risco do sistema financeiro, não se equiparando aos cadastros restritivos tradicionais de crédito. 4. As instituições financeiras possuem dever legal de reportar ao Banco Central as operações de crédito de seus clientes, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. A consumidora autorizou expressamente, em cláusula contratual, o compartilhamento de suas informações com o SCR, legitimando a conduta da instituição financeira (ID 100052794, fls. 8 e 9). 6. A exigência de notificação prévia individualizada prevista no art. 43, § 2º, do CDC não se aplica ao SCR, em razão de sua natureza informativa, contínua e regulatória. 7. O registro realizado é lícito, por decorrer de cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. 8. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, tornando irrelevante a discussão sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ. 9. A improcedência do pedido de danos morais justifica a manutenção da sucumbência recíproca, considerando que a autora não obteve êxito em uma parcela significativa do seus pleitos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 932, III, 931 e 937, I; CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8047099-35.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante DEYSE SANTOS DUARTE e como Apelado WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239